Tribunal: TJDFT
Processo: 0723415-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723415-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS AGRAVADO: GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, contra decisão proferida por esta Relatoria, que indeferiu a liminar pleiteada no bojo do agravo de instrumento. A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 49240591. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator